Tribunal: TJMT
Processo: 1013263-66.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013263-66.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOVENIL NOVAES DOS SANTOS - CPF: 924.523.881-49 (APELADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELANTE), GISLAINE LISBOA SANTOS - CPF: 300.767.958-37 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO CONDENATÓRIA – PARCIAL PROCEDENCIA - BLOQUEIO DE CPF DO AUTOR NO SISTEMA DE AGENDAMENTO DE DESEMBARQUE DE CARGAS – ALEGAÇÃO DE QUE AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NAS RELAÇÕES PRIVADAS – EFICÁCIA HORIZONTAL – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ) – RECURSO PARCIALMEMENTE PROVIDO.

Diante dos elementos dos autos é incontroverso o bloqueio do CPF do autor nos sistema de agendamento de desembarque de cargas pela requerida, todavia, sem oportunizar o autor exercer o contraditório e ampla defesa.

In casu
, o dano moral se configura pelo impedimento injustificado ao CPF do autor, uma vez que a requerida confessa ter havido imposição de impedimento para que o autor descarregasse as cargas no seu terminal.

O “
quantum”
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, há que ser reduzido para R$ 5.000,00, vez que o autor não ficou impedido de exercer sua profissão de motorista para transporte de cargas para outras localidades.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RUMO MALHA NORTE S.A
contra a setença que julgou parcialmente procedente a
Ação Condenatória
ajuizada por
JOVENIL NOVAES DOS SANTOS,
para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverão ser atualizados com juros de mora de 1% ao mês a partir do evendo danoso (data do bloqueio) e correção monetária de 1% ao mês desde a publicação da sentença (Súmula 362 STJ). Condenou, ainda, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, na proporção de metada para cada uma.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que o bloqueio realizado por ela não configura qualquer ato ilícito ou violação de qualquer direito do apelado.

Diz que não gerou em momento algum impedimento do exercício da função do apelado, o que se comprova com o registro de descargas relacionadas ao motorista em questão, que se manteve executando descargas no ano de 2018 normalmente.

Alega que o motorista ficou com cadastro bloqueado em razão da descarga de produto fora do padrão ate ser direcionado a outro destino, o que foi revertido em seguida, pois continuou a descarregar no Terminal normalmente.

Sustenta ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e inexistência de danos morais a serem suportados pela recorrente.

Assevera que o apelado não foi exposto a qualquer situação constrangedora, vexatória, caluniosa ou difamatória, haja vista que a mera recusa no recebimento de mercadorias adulteradas e em desconformidade com a Nota Fiscal e padrão de qualidade exigidas não configura ato ilícito, mas exercício regular de um direito.

Afirma que caso seja o entendimento pela manutenção da condenação, o dano sofrido deverá ser prudentemente mensurado, repelindo-se a exorbitante quantia determinanda na sentença, a fim de que não haja o enriquecimento ilícito.

Aduz que os juros de mora deverão incidir a partir do arbitramento, haja a vista a inexistência demora anterior à tal data, posto que somente a partir do arbimento que o valor passa a ser exigível.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando os pedidos iniciais improcedentes. Caso esse Tribunal entenda por manter a condenação, requer seja provida a apelação para reduzir o valor indenizatório fixado, bem como para dispor que os juros de mora deverão fluir a partir do arbitramento, ou, no mínimo, da citação.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID nº 103314489, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JOVENIL NOVAES DOS SANTOS
ajuizou a
Ação Condenatória
em desfavor de
RUMO LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A.

Em sua petição inicial, relatou o autor, em breve resumo, que exerce a profissão de motorista profissional e que, no dia 08.11.2017, o caminhão que estava dirigindo procedeu com o carregamento de milho de propriedade da empresa BUNGE ALIMENTOS S.A., tendo como local de desembarque a sede da requerida.

Asseverou que, durante o carregamento, o embarque, amostragem e classificação do produto é feita por empresa terceirizada e especializada, contratada pela proprietária da mercadoria embarcada (BUNGE) e/ou pela destinatária da mercadoria na qual se formará o lote de exportação, no caso a requerida.

Diz que quando do descarregamento em questão, foi encontrada divergência entre a amostragem da mercadoria retirada para classificação no embarque e a colhida no descarregamento, oportunidade em que o autor foi injustamente acusado de ter adulterado a carga durante o transporte.

Enfatizou que, além da acusação de furto e adulteração da mercadoria transportada, sendo tratado como um criminoso, a requerida ainda proibiu o requerente de transportar cargas para suas dependências, impedindo o livre exercício da sua profissão, com o bloqueio de seu CPF no sistema de agendamento de desembarques.

Mencionou que a empresa para o qual o autor trabalha tem contratos de transportes com as multinacionais do setor de commodities agrícolas, de modo que totalidade das mercadorias transportadas têm como destino o mercado externo, cujos lotes são formados na sede da requerida, que os transporta até os portos e que, desta maneira, a atitude da requerida lhe causou imensuráveis prejuízos.

Ao final, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes, consubstanciado na efetiva diminuição da sua remuneração durante os meses que ficou impedido de entrar nas dependências da requerida para descarregar os caminhões que conduzia, estimando o valor de R$ 19.200,00, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00.

O juiz
a quo
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento julgou parcialmente procedente a ação, consoante relatado.

Contra decisão foi opostos embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem
.

Não existe qualquer dúvida que o CPF do autor encontra-se bloqueado pela requerida, ora apelante, em razão da descarga de produto fora do padrão (adulterado).

Com efeito, a requerida/apelante confirma a adoção de tal medida, sob alegação de que agiu no exercício regular do seu direito ao “bloquear o CPF” do autor.

Todavia, impediu o autor de exercer sua profissão, embora não houvesse a mínima prova de que este contribuiu para a adulteração do produto transportado.

Destaca-se que sequer foi concedido ao apelado a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa antes do “bloqueio” do CPF, fato que não se pode admitir em razão da releitura da lei civil pela aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, sendo que as garantias e direitos fundamentais se aplicam igualmente às relações entre particulares, como na presente hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento da jusrisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA POR APLICATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR QUE PRETENDE SEU RECREDENCIAMENTO COMO MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA 99 TAXI. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DO PERFIL POR SUSPEITA DE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.
SUSPENSÃO DO PERFIL DO AUTOR QUE SE DEU DE FORMA UNILATERAL.

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NAS RELAÇÕES PRIVADAS POR FORÇA DA EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.
VIOLAÇÃO À PROBIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(TJ-RJ - APL: 00802834120198190001, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/09/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021) grifei

"APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. NULIDADE DE MULTA CONDOMINIAL. DEFESA DOS CONDÔMINOS MULTADOS. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. Não merece amparo a preliminar de sentença extra petita, pois o juízo a quo fundamentou suas razões. MÉRITO.
Com efeito, sequer houve a notificação a que alude a regra em questão, inviabilizando a defesa da condômina, de sorte que evidente o desrespeito a princípios fundamentais contidos na própria Constituição Federal, em especial a ampla defesa e o contraditório
. Neste passo, não se está aqui negando que a requerente tenha cometido a infração, mas concretizando a necessária ampliação da eficácia dos direitos fundamentais às relações privadas. Neste rumo, o Supremo Tribunal Federal definiu que o direito de defesa se exerce em âmbito privado ou público, aplicando-se, portanto, às relações no âmbito dos condomínios edilícios, independentemente de previsão no estatuto ou em regimento condominial. Ocorre que, o síndico aplicou a pena de multa, a qual se justifica no fato da infração, mas carece de fundamento em procedimento legal em que se tenha garantido o direito de ampla defesa, justificando-se a declaração de nulidade da penalidade e a desconstituição do débito. Sentença reformada. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”

(Apelação Cível, Nº 70079557807, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 30-05-2019) grifei

“CIVIL, CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL.
EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - CONTRADITÓRIO E DIREITO DE DEFESA NAS RELAÇÕES PRIVADAS - EXIGÊNCIA
. VIOLAÇÃO DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Tendo em vista a eficácia horizontal dos direitos fundamentais como garantia constitucional (RE 201819/RJ), que se traduz na exigência do devido processo legal e do contraditório, mesmo nas relações privadas, quando se sobrepõe de modo assimétrico o poder do particular sobre a pessoa é necessário garantir-se o direito de defesa
. 2. Nesse sentido: ?As penalidades aplicadas aos alunos de instituição de ensino em razão de condutas de indisciplina devem estar em consonância com o procedimento previsto em norma regimental, oportunizando a manifestação formal sobre os fatos objeto da sanção, sob pena de ilegalidade e de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.? (Acórdão n. 912907, 20130710090909APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: HECTOR VALVERDE, 6ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág: 720) 3. Nesse contexto, a expulsão do aluno sem atender os preceitos legais e regimentais dá ensejo à declaração de nulidade do ato para que se garanta o direito de defesa. Não, entretanto, no caso em exame, em que o autor não manifestou essa pretensão, mas apenas a pretensão indenizatória, dando por vencido o tema da expulsão. 4. A só violação do direito de defesa, de natureza procedimental, não enseja violação dos atributos da personalidade do aluno expulso, de modo a lhe assegurar indenização por danos morais. A eventual (e no caso em exame, inviável) nulidade do ato de expulsão poderia, em tese, ensejar novo processo de expulsão no qual se poderia apurar, ou não, violação dos atributos da personalidade (da ordem do direito material) com a consequente condenação em indenização por danos morais. 5. É caso, portanto, de provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 7. Sem custas e sem honorários, à falta de recorrente vencido.”

(TJ-DF 07323724820178070016 DF 0732372-48.2017.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 11/09/2018, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei

Nesse contexto, além de desprovida de fundamento, causou prejuízos à honra e a dignidade pessoal do motorista (autor), o que dá a ele o direito à indenização por danos morais, em razão do impedimento injustificado ao livre exercício da profissão, uma vez que o “bloqueio” do CPF tornou impossível que o autor continuasse a descarregar os produtos no terminal da empresa requerida.

Não obstante tenha a parte requerida alegado não gerou em momento algum impedimento do exercício da função do apelado, sob o argumento de que se manteve executando descargas no ano de 2018 normalmente não se sustenta, uma vez que as provas dos autos demontram que o autor efetuou a descarga no ano de 2017 e somente no mês de
setembro/2018
, vejamos (ID nº 103303640):

A indenização por dano moral pressupõe a existência de um ato ilícito praticado pelo ofensor, de um prejuízo suportado pelo ofendido e de um nexo de causalidade entre a conduta injurídica do primeiro e o dano experimentado pelo último, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 7°, XXVIII, da CF/88.

Constatando­se a presença desses elementos, o dever de indenizar se impõe.

In

casu
,

o

dano

moral

se

configura

pelo

impedimento injustificado ao livre exercício da profissão, uma vez que a reclamada confessa ter havido imposição de impedimento para que o autor descarregasse as cargas no seu terminal, por meio do bloqueio do CPF do requerente.

O dever de compensar o dano moral se impõe.

No que se refere ao “
quantum
” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Considerando todo o exposto, de se considerar que o montante fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 10.000,00), se revela excessivo, porquanto o autor somente ficou impedido por curto período de tempo apenas de descarregar cargas no terminal da requerida, mas não de exercer livremente o transporte de cargas para outros trajetos, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais) a fim de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo sofrido pelo ofendido.

De se ressaltar que em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. [...] 3
. O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ)
. [...]

5. Agravo interno desprovido.”
(STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016) (g.n.).

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.[...]

3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

4. Agravo interno não provido.”
(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 9/8/2016) (g.n.).

Diante do exposto,
dou provimento parcial
ao recurso apenas para reduzir o valor do dano moral para R$5.000,00 (cinco mi reais), cuja correção monetária deverá ser contada deste julgamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021